Tribunal: STF
Processo: RE 1603515
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. CONSTRUÇÕES NA FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL DA FERROVIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ÔNUS DOS INVASORES.
1. Cuida-se de ação de reintegração de posse, movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A - FTL em face de ALDAIR MARINHO DOS SANTOS, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, EDOMÁRIO LEITE DE MENDONÇA, ROSILENE CORREIA DA SILVA, PEDRO RODRIGUES DE FREITAS, CÉLIA PEREIRA DINIZ, JANE CLEIDE DINIZ DA SILVA, JOSÉ REGIVALDO TEIXEIRA LEITE, PEDRO FRANCISCO FLORENTINO, JOSÉ EDSON DE FREITAS OLIVEIRA. ADILSON RODRIGUES GALVÃO, ALISON ALEXANDRE TENÓRIO CAVALCANTI, EUSTÁQUIO SALVADOR, RENATA MARINHO CAVALCANTI, ALESSANDRO VICENTE DA SILVA, JOSÉ LUCIANO MUNIZ DE BRITO E MÁRCIO ROBERTO CAVALCANTI SALVADOR, objetivando a reintegração de posse com a desocupação da faixa de domínio, assim como da área non aedificandi , bem como consequente demolição de quaisquer construções que venham a ser irregularmente erguidas pelos demandados e restituição da referida área ao estado anterior.
2. Sustenta a demandante que, em 16/02/2017, constatou a existência de invasões protagonizadas por populares, que atingem a faixa de domínio da ferrovia - naquela região, de 15m (quinze metros) para cada lado dos trilhos-, bem como também a área non aedificandi de 15m (quinze metros), mais precisamente no Km 238+295 e Km 238+370 da Linha Tronco Centro Recife, no distrito de Mimoso, na cidade de (e-STJ Fl.811) Documento recebido eletronicamente da origem 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pesqueira/PE, danificando a malha ferroviária e podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas.
3. O Juízo de origem decidiu pela improcedência do pedido de reintegração, " em razão da desativação e abandono da linha ferroviária há décadas de um lado e, em contrapartida, do outro, das edificações erigidas no local, num juízo de ponderação, deve prevalecer o interesse social, sendo de rigor a improcedência do pedido possessório formulado pela ferrovia Transnordestina ". Honorários advocatícios fixados m R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.
4. Recorrem o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT e a Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL, alegando que as construções realizadas pelos demandados/apelados estão situadas em faixa de domínio e área não edificável situada às margens de ferrovia. Pedem a condenação dos apelados em todos os ônus decorrentes da sucumbência, e a consequente procedência da ação de reintegração de posse, com a reintegração da posse de toda a área objeto da demanda, bem como a demolição das construções irregulares e limpeza da área, tudo a cargo dos apelados.
5. Ocorre que tanto a faixa de domínio como a área non aedificandi são limitações administrativas impostas aos particulares, por meio da qual o Estado estabelece a proibição de construção nas áreas adjacentes à linha férrea.
6. Nesse passo, não são edificáveis as áreas com 15 (quinze) metros de largura a partir da faixa de domínio, ao longo das ferrovias (faixa non aedificandi ), a teor do disposto no artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, bem como a própria faixa de domínio, assim compreendida a área de 6 (seis) metros a partir dos trilhos, nos termos do Decreto 2.089/1963, art. 9º, §2º.
7. Registre-se que a Lei 6.766/1979, com as alterações introduzidas pela Lei 13.913/2019, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital, aplica-se apenas a rodovias, de modo que para as ferrovias continua sendo obrigatória a reserva de faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado, nos termos do inciso III-A, do art. 4º, da Lei em referência.
8. No caso, os imóveis em questão estão inseridos na faixa de domínio e na área non aedificandi da ferrovia, área pertencente ao DNIT e arrendada à FTL, e devem ser retirados da área pública, independentemente do funcionamento ou não da ferrovia.
9. Observada a ocupação irregular do bem público, cabe aos ocupantes irregulares, às suas expensas, a demolição e a remoção dos pertences ali deixados, a fim de que a área seja desocupada e a posse do imóvel seja reintegrada ao titular do direito. Precedente: PROCESSO: 00005998220114058307, AC - Apelação Cível -, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 09/05/2019.
10. Apelações providas , para julgar procedente a reintegração de posse, com a demolição e remoção das construções realizadas na área.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente